Tribunal: TJDFT
Processo: 0718552-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718552-34.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: JANDYRA BETTINI ROSSI, VALDENICE MARIA ROSSI, VANDERLEI ANTONIO ROSSI, VALDINEI JOSE ROSSI D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento por não cabimento do recurso suscitada em contrarrazões aos embargos de declaração com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil (id 39334002). Prazo de quinze (15) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator